Tribunal: TJSP
Processo: 1001223-17.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do AUTOR - Pedido de conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia judicial - Desnecessidade - Cabe ao juiz o deferimento das provas úteis ao deslinde do feito - No mérito, pleiteia a inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na presença de TODOS os requisitos para a concessão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso do AUTOR - Pedido de conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia judicial - Desnecessidade - Cabe ao juiz o deferimento das provas úteis ao deslinde do feito - No mérito, pleiteia a inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na presença de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente - Acidente típico - Lesão no 3o quirodáctilo direito - Incapacidade parcial e permanente não comprovada - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.